Tribunal: TJES
Processo: 5006985-57.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006985-57.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WILSON SONS SERVICOS MARITIMOS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 5006985-57.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: WILSON SONS SERVIÇOS MARITIMOS LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE PERCENTUAIS DE HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, ao julgar aclaratórios anteriores, reconheceu a sucumbência recíproca, isentou o ente estadual das custas processuais por força de isenção legal e condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios a serem calculados nos percentuais mínimos do art. 85, §3º, do CPC, com aplicação do escalonamento do §5º. O embargante sustenta omissão quanto à fixação dos percentuais exatos de honorários e quanto à análise da tese de sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado por não fixar numericamente os percentuais de honorários advocatícios; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da tese de sucumbência mínima prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação da forma de cálculo dos honorários com base nos percentuais mínimos do art. 85, §3º, do CPC, aplicando-se o escalonamento do §5º, afasta a alegação de omissão, pois o acórdão indicou expressamente a metodologia a ser observada, em consonância com a lei.

4. A tese de sucumbência mínima foi implicitamente rejeitada ao reconhecer-se a sucumbência recíproca, distribuindo-se proporcionalmente as verbas sucumbenciais, o que inviabiliza a condenação integral da parte adversa.

5. Nos termos do art. 1.022 do CPC e da jurisprudência do STJ, a ausência de acolhimento da tese recursal não configura omissão quando a fundamentação utilizada conduz logicamente ao seu afastamento.

6. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui hipótese de cabimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A fixação da forma de cálculo dos honorários advocatícios com base nos percentuais mínimos do art. 85, §3º, do CPC e aplicação do escalonamento do §5º não configura omissão, ainda que ausente o valor numérico final.

2. O reconhecimento da sucumbência recíproca afasta, por consequência lógica, a aplicação da regra da sucumbência mínima prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§3º, 4º, III, e 5º; 86, parágrafo único; 1.022; Lei Estadual/ES nº 9.974/2013, art. 20, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-RE-EDcl-AgInt-EDcl-REsp 1.207.574, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21.05.2019; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão (ID 10941803), que julgou anteriores aclaratórios do próprio ente estadual e da parte adversa,
WILSON SONS SERVIÇOS MARITIMOS LTDA
, nos seguintes termos:

“
Do Dispositivo

Diante do exposto:

(i) conheço dos embargos declaratórios opostos por
WILSON SONS SERVIÇOS MARITIMOS LTDA.
, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
;

(ii) conheço dos embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e DOU-LHES PROVIMENTO
para, sanando a omissão apontada, reconhecer a sucumbência recíproca, e assim condenar a autora ao pagamento de metade das custas processuais, ao passo em que deixo de condenar o réu (Estado do Espírito Santo), que goza de isenção legal, a teor do art. 20, V, Lei Estadual n. 9.974/2013; além condenar ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, a serem calculados conforme o valor atribuído à causa (art. 85, §4º, III, CPC), devendo o cálculo ser realizado a partir dos percentuais mínimos previstos em cada uma das faixas do art. 85, §3º, do CPC, quantas forem necessárias, diante da necessidade de aplicação da regra do escalonamento (art. 85, §5º, CPC)”.

Em suas razões (ID 11161496), o ora embargante sustenta a existência de omissão na decisão colegiada, pleiteando: a) a fixação dos percentuais específicos dos honorários advocatícios; e b) a análise de sua tese de sucumbência mínima, com base no parágrafo único do art. 86 do CPC, para que a parte adversa seja condenada integralmente nas verbas sucumbenciais.

A parte embargada apresentou contrarrazões (ID 12476210), defendendo a inexistência dos vícios apontados e alegando que a pretensão do embargante constitui, na verdade, uma tentativa de rediscutir o mérito do julgado.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...) Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão
. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que as omissões acima apontadas, a despeito dos fundamentos apresentados pelo embargante, não estão presentes.

Para uma melhor compreensão da controvérsia, transcrevo excerto do v. acórdão embargado acostado no ID 10941803, senão vejamos:

“O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
defende que o acórdão, em que pese a reforma parcial da sentença, silenciou-se acerca da redistribuição da sucumbência.

Observo, de pronto, que a tese merece guarida, sendo o caso de proceder à correção do vício.

Na sentença proferida pelo juiz de primeiro grau, fora acolhida a pretensão autoral, nos seguintes termos: ‘RECONHECER e DECLARAR a inexigibilidade de ICMS-DIFAL sobre as remessas de mercadorias e bens entre estabelecimentos comerciais da requerente (filial-filial ou matriz-filial), devendo o Estado réu se abster de exigir o referido imposto nessas situações. Caso tenha havido eventual recolhimento indevido de ICMS, ao Estado do Espírito Santo, nesse tipo de transferência patrimonial, realizada desde 08.03.2017 (limitação da prescrição quinquenal), CONDENO o Estado do Espírito Santo a realizar o pagamento desse indébito tributário’.

Este Colegiado, ao conferir parcial provimento ao apelo voluntário, reformou em parte a sentença, nesta extensão:

‘conclui-se pela necessidade de parcial reforma da sentença, a fim de que seja: i) reconhecida a inexigibilidade do tributo em xeque apenas a partir do exercício financeiro de 2024 e ii) extirpada a declaração do direito à repetição do indébito com relação aos valores eventualmente recolhidos antes do exercício financeiro de 2024.’

Desse modo, resta patente que a alteração do édito sentencial modificou a sucumbência, que deixou de ser integralmente do Estado, vez que a autora também restou vencida em parte de seu pedido.

Assim sendo, haja vista a norma estabelecida nos arts. 85 e 86 do CPC, de rigor o reconhecimento da sucumbência recíproca, o que acarreta na condenação igualitária de ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Destarte, condeno a autora ao pagamento de metade das custas processuais, ao passo em que deixo de condenar o réu (Estado do Espírito Santo), que goza de isenção legal, a teor do art. 20, V, Lei Estadual n. 9.974/2013. No mais, condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, a serem calculados conforme o valor atribuído à causa (art. 85, §4º, III, CPC), devendo o cálculo ser realizado a partir dos percentuais mínimos previstos em cada uma das faixas do art. 85, §3º, do CPC, quantas forem necessárias, diante da necessidade de aplicação da regra do escalonamento (art. 85, §5º, CPC)”.

Como se vê, no que tange à suposta omissão sobre a fixação dos percentuais de honorários advocatícios, verifica-se que o acórdão embargado já dispôs sobre a forma de cálculo a ser utilizada.

A decisão estabeleceu expressamente que o cálculo deve ser realizado
"a partir dos percentuais mínimos previstos em cada uma das faixas do art. 85, §3º, do CPC, quantas forem necessárias, diante da necessidade de aplicação da regra do escalonamento (art. 85, §5°, CPC)"
. A ausência de um valor numérico final não configura omissão, mas sim a observância da própria sistemática legal.

Quanto à tese de sucumbência mínima, defendida com base no parágrafo único do art. 86 do CPC, entende-se que a questão foi implicitamente rejeitada.

Ao concluir pela sucumbência recíproca e pela distribuição proporcional dos honorários e despesas processuais, o acórdão anterior, por consequência lógica, afastou a aplicação do parágrafo único, que prevê a condenação integral de uma das partes. Assim, a fundamentação do julgado foi clara ao ponderar a reforma parcial da sentença, que resultou no acolhimento de parte dos pedidos da Fazenda Pública e na derrota parcial da autora.

Por entender pertinente, colaciono jurisprudência oriunda do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que corrobora a forma como aqui me pronuncio, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. AFASTAMENTO IMPLÍCITO DA TESE SUSCITADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material.
2. "Não configura omissão capaz de ensejar a oposição dos embargos de declaração, o não enfrentamento de questões implicitamente afastadas pela decisão embargada em face da fundamentação utilizada"
. (EDCL no RMS 30.973/PI, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2012) 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-RE-EDcl-AgInt-EDcl-REsp 1.207.574; Proc. 2010/0142075-6; PE; Corte Especial; Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura; Julg. 21/05/2019; DJE 24/05/2019)

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Enfim, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/08/2025 às 17:54:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58668812082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.